Tribunal: STF
Processo: AI 495415
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL: QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356-STF. TRIBUTÁRIO.
CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. Art. 3º, I, da Lei
 8.200/91, redação do art. 11 da Lei 8.682/93.
I. - Questão
constitucional posta no RE não prequestionada no acórdão. Incidência
 das Súmulas 282 e 356-STF.
II. - Constitucionalidade do art. 3º,
I, da Lei 8.200/91, redação do art. 11 da Lei 8.682/93: RE
201.465/MG, Plenário, "DJ"  de 10.5.2002.
III. - Questão referente
à suposta inconstitucionalidade do Decreto 332/91, se existente,
seria indireta ou reflexa, não ensejando, portanto, o cabimento do
recurso extraordinário. Precedentes.
IV. - Agravo não provido.